Tribunal: STF
Processo: RHC 238123
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 879.160/ES (e-doc.19).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com emprego de arma de fogo)  (e-doc. 10).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação formalizada pela defesa, para arbitrar os honorários advocatícios do defensor dativo, mantendo, no mais, a sentença (e-doc. 4). O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 19/02/2020, consoante revelou a consulta ao site do Tribunal de Justiça. 



    4. Em 18/12/2023, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena. Destaca a necessidade de incidência da atenuante da menoridade relativa. Aponta a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, qual seja, ação penal em curso. Frisa que o paciente era primário, com bons antecedentes e trabalho fixo à época dos fatos.



    6. Requer o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006.



    7. O  Ministério Público do Estado do Espírito Santo, mediante contrarrazões, opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise das alegações defensivas em decorrência da preclusão da matéria, considerando o longo decurso de tempo, desde que julgada a apelação, sem que tenha sido alegada qualquer nulidade. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 19/02/2020, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 18/12/2023, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 23/02/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator